Tribunal: TJDFT
Processo: 0730034-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730034-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA IMPETRANTE: LUCAS DIAS ARAÚJO, JOÃO VITOR GIUBERTI DE PAULA LARANJA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JOÃO VITOR GIUBERTI DE PAULA LARANJA em favor de FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA – NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Aduz que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, embora a Defesa tenha requerido a liberdade provisória por se tratar de réu primário, a quantidade da droga apreendida ser ínfima – pouco mais de 200 (duzentos) gramas, a natureza da droga – maconha, a não integração do paciente em organização criminosa e a falta de provas concretas quanto à autoria delitiva. Com supedâneo na denúncia ofertada pelo MPDFT, tece considerações acerca do monitoramento efetuado pela Polícia junto ao endereço do paciente, a fim de verificar a veracidade de denúncias anônimas que apontavam para a prática de traficância, e as circunstâncias presentes à prisão em flagrante. Aponta violação à propriedade privada, porquanto os policiais militares, após a abordagem do usuário com quem foi encontrada a droga, voltaram à residência do paciente e nela adentraram sem autorização judicial. Alega que os indícios de autoria são frágeis, tendo em vista que havia em torno de seis pessoas naquela propriedade, dentre elas, amigos e parentes do paciente; que foi encontrado pouco mais de 200g (duzentos gramas) em cima da cama do paciente, sendo este o principal indício de autoria, vez que os celulares apreendidos não retornaram da perícia. Sustenta que a decisão dita coatora possui fundamentação inidônea, posto que genérica e calcada apenas na gravidade abstrata do delito, e defende a desproporcionalidade da medida, pois o crime imputado ao paciente é cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, assim como lhe são favoráveis as circunstâncias constantes do art. 42 da Lei 11.343/2006. Invoca o princípio da presunção de inocência e discorre sobre a excepcionalidade da medida, colacionando julgados sobre o tema. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade. No mérito, requer a convalidação dos efeitos da liminar e a concessão da ordem. É o breve relato. DECIDO. Conheço da impetração. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. 1. Da higidez do ato coator e dos pressupostos da prisão preventiva O ato coator foi exarado pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, não havendo notícia de pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo natural. Notoriamente, o art. 312 do CPP aponta, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E compete ao magistrado, em decisão fundamentada, na forma exigida pelos artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal), demonstrar “a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Depreende-se do ato apontado como coator (ID 202528863) que tais exigências foram observadas, salientando o juízo do Núcleo de Audiências de Custódia a prova da materialidade e os fortes indícios de autoria, no sentido de que a Polícia já investigava denúncias e que o paciente seria conhecido traficante na região, exercendo a sua mercancia há pelo menos dois meses. Confira-se: “(...) 2.1. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva do autuado Fernando. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de drogas reiterado no local. Há notícia de que o autuado é conhecido traficante na região, e que os usuários já comprovam (sic) dele há pelo menos dois meses. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 2.2. (...) 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA, nascido em 23/03/2002, filho de Félix Pereira de Almeida e Aline Santos França, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO, de ofício e intimação. (...)”. Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Ademais, a denúncia já foi apresentada pelo Ministério Público (ID 202528863), enquadrando o paciente como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos termos da Nota de Culpa n. 152/2024 – 24a DP (ID 201898403), a indicar a robustez dos elementos de prova colhidos no inquérito, que indicam a materialidade e os fortes indícios de autoria do delito. 2. Da presunção de inocência De outro giro, a presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) " Referido princípio, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais. Não bastasse, a infração penal atribuída ao paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao juízo. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2024 21:28:18. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator